Tribunal: TJDFT
Processo: 0751754-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que deferiu pedido de tutela provisória antecedente para limitar o somatório de retenções em folha de pagamento e conta-salário do devedor a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. Na origem, o autor ajuizou ação de revisão contratual, sob o pálio de se encontrar superendividado, com a totalidade de sua renda comprometida para o pagamento de mútuos contratados com o agravante, cujos pagamentos são feitos em parte mediante consignação em folha de pagamento e outra por meio de descontos em conta-corrente em que recebe o salário. A decisão recorrida deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao réu, ora agravante, que se abstenha de descontar percentual maior que 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do autor, incluídos os descontos consignados em contracheque e aqueles realizados diretamente em conta-corrente. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a Lei 10.820/03, em que a decisão foi fundamentada, é aplicável somente aos trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT - não sendo este o caso dos autos, pois o autor é servidor público do Distrito Federal, regido pela Lei Complementar 840/11, que contém disposição específica a respeito da consignação de descontos em folha de pagamento. Argumentou que a limitação legal se refere tão somente à consignação de descontos em folha de pagamento, nada dispondo acerca dos débitos em conta corrente quando autorizados pelo correntista. Por fim, impugnou a multa cominada pelo juízo para eventual descumprimento da decisão. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, seja o recurso “provido para reformar a decisão interlocutória monocrática (ID 76261052) mantendo-se os débitos das operações regularmente contratadas pelo Agravado em sua folha de pagamento e conta corrente, estritamente nos moldes pactuados, por ser medida da mais lídima justiça”. Preparo regular sob ID 22012233. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que concedeu tutela provisória de urgência para determinar à instituição financeira que limite os descontos de parcelas de mútuo a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do mutuário, somados os débitos lançados em folha de pagamento e diretamente em conta-corrente. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que formula pedido para reconhecer a ilegalidade da retenção integral de seu salário para o pagamento e dívidas decorrentes de empréstimo pessoal, com a limitação dos descontos à sua margem consignável. Pede ainda, além de indenização por danos morais. O autor aponta que é correntista do Banco BRB e que realizou diversos empréstimos pessoais, a partir de 2016. Aponta que parte deles são descontados diretamente de seu contracheque e que, além de sua margem consignável, a instituição financeira também se apropria do restante de seu salário, mediante desconto diretamente em conta, de forma compulsória. Esclarece ainda que em razão disso, acaba não tendo disponibilidade financeira para o custeio de suas despesas essenciais. Assim, conclui que tem sido descontado mensalmente a integralidade de seu salário, razão pela qual pede, liminarmente, que seja a instituição financeira compelida a revisar todos os empréstimos concedidos ao autor, de modo a limitar os descontos mensais à margem consignável de 30% do salário do autor. Pois bem. Verifico que pretensão se amolda, ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pelo autor são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, está clara a retenção salarial mensal em percentual maior do que 30%. Ora, nos termos da Lei 10.820/2003 (artigo 2o), é vedado à instituição financeira reter mensalmente percentual maior do que 30% dos rendimentos líquidos do correntista, incluindo-se nessa somatória tanto os descontos realizados diretamente na folha de pagamento (contracheque), bem como os descontos realizados de forma compulsória, na conta salário. Essa modalidade contratual, inclusive, que se baseia em descontos compulsórios, tem ínsito no contrato a cláusula de reajuste de valores descontados por período, a depender da variação da renda do contratante. Essa conclusão se reforça ainda mais quando se verifica que todos os empréstimos foram contratados com o banco réu. Desse modo, este assumiu risco inerente ao contrato, de ter que limitar o valor dos descontos à renda periódica, sem com isso valer-se de seu poder econômico para reter de forma ilícita valores essenciais à manutenção da vida e da dignidade do correntista, como no caso. A situação de urgência, por outro lado, revela-se nítida quanto se observa que a retenção total supera 30% do salário mensal da autora, de modo que os valores que lhe foram retirados poderão lhe privar do mínimo necessário à sua subsistência. Assim, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que o banco réu se abstenha de descontar da remuneração líquida do autor (incluindo-se os valores descontados no contracheque e na conta salário) percentual maior do que 30%. Também não poderá utilizar o limite do cheque especial disponível em conta, para o adimplemento dos valores da dívida. Defiro o prazo de 5 (cinco) dias úteis para o cumprimento da determinação, a contar da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos) reais, limitada ao valor da causa.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Com relação a espécie de mútuo, a jurisprudência entende ser incabível a redução dos descontos das prestações em folha de pagamento, sob o entendimento corrente de que o mutuário já foi beneficiado com condições diferenciadas – taxa de juros e outros encargos – com a sua contratação. Até porque, por força do efeito vinculante desse contrato à regramento legal vigente, sua concessão deve obedecer, rigorosamente, os parâmetros legais pré-estabelecidos. No que tange aos demais descontos lançados em conta-corrente, cabem algumas observações. Há muito o posicionamento desta relatoria era favorável à necessidade de se manter a limitação de 30% da remuneração do servidor e para o pagamento de mútuo feneratício bancário, fosse o desconto realizado em folha de pagamento ou em conta bancária. Isso porque não se alteraria a natureza da quantia empregada no cumprimento da obrigação. Ademais, dever-se-ia preservar o mínimo para a sobrevivência do devedor e sua família, em prol do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Ademais, a limitação quando requerida pelo devedor pela via judicial seria irrefutável reconhecimento da própria incapacidade de cumprir a prestação nos termos inicialmente ajustados, o que caracterizaria o seu inadimplemento. Ou seja, por conta da incapacidade de cumprimento da obrigação, o devedor estaria buscando a modificação das condições de pagamento mediante o pagamento parcial, o que, evidentemente, não descaracteriza o inadimplemento. Lembrando que a impossibilidade de cumprimento da obrigação, seja relativa, seja absoluta, é intrínseca à alea presente em todos os contratos. Lembro ainda que esse posicionamento estava escorado em uma jurisprudência mansa e pacífica de mais de 10 anos do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Ocorre que, após a aprovação e revogação da Súmula 603/STJ, houve uma mudança relâmpago no entendimento daquela Corte, que passou a decidir em sentido diametralmente oposto e por suas duas Turmas de direito privado. E a título de exemplificação, colaciono julgamentos da 2a Seção, a qual reúne os dois órgãos fracionários com competência sobre a matéria: DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 2. No contrato de conta-corrente, a instituição financeira se obriga a prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros, efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva, mediante a qual a instituição financeira, na qualidade de responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos. 3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente centraliza, na conta-corrente, todas suas rendas e despesas pessoais, como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro, eventuais prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de conta, cheques, boletos variados e diversas despesas com a instituição financeira ou mesmo com terceiros, com débito automático em conta. 4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual, prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo correntista. 5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019) RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DAS PARCELAS. CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 603/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A discussão travada no presente é delimitada como sendo exclusiva do contrato de mútuo feneratício com cláusula revogável de autorização de desconto de prestações em conta-corrente, de sorte que abrange outras situações distintas, como as que autorizam, de forma irrevogável, o desconto em folha de pagamento das "prestações empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil" (art. 1o da Lei 10.820/2003). 2. Dispõe a Súmula 603/STJ que "é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual". 3. Na análise da licitude do desconto em conta-corrente de débitos advindos do mútuo feneratício, devem ser consideradas duas situações distintas: a primeira, objeto da Súmula, cuida de coibir ato ilícito, no qual a instituição financeira apropria-se, indevidamente, de quantias em conta-corrente para satisfazer crédito cujo montante fora por ela estabelecido unilateralmente e que, eventualmente, inclui tarifas bancárias, multas e outros encargos moratórios, não previstos no contrato; a segunda hipótese, vedada pela Súmula 603/STJ, trata de descontos realizados com a finalidade de amortização de dívida de mútuo, comum, constituída bilateralmente, como expressão da livre manifestação da vontade das partes. 4. É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Precedentes. 5. Não ocorrência, na hipótese, de ato ilícito passível de reparação. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1555722/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 25/09/2018) Pelas decisões supra, prestigiou-se a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes, em especial o regramento emanado do Conselho Monetário Nacional, no que diz respeito à autorização dada aos bancos pelos clientes, para acesso e pagamento de dívidas vinculados ao saldo nas conta-correntes. De acordo com o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. Logo, o cancelamento dessa autorização deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019). Enfim, o que se verifica foi uma guinada na jurisprudência da Corte Superior, que passou a reconhecer a legalidade dos descontos das prestações dos contratos de mútuo diretamente na conta corrente do mutuário, desde que autorizado, não sendo bastante igualmente sua insurgência pela via judicial e para alcançar os efeitos da resolução do CMN. Diante da necessidade de se preservar a integridade da jurisprudência, conferir previsibilidade às decisões judiciais quando do julgamento de casos análogos, tudo em nome da segurança jurídica, não há como deixar de seguir essa nova orientação e, por via de consequência, por não vislumbrar a suposta ilegalidade ou abusividade na cláusula autorizativa de obtenção do pagamento mediante lançamento compulsório do valor da prestação na conta corrente do cliente pelo banco. A alteração dessa situação pressupõe que o devedor notifique o banco suspendendo a respectiva autorização, para só então alcançar, em caso de recalcitrância, abrigo judicial. Na questão, há previsão dos descontos na conta corrente do mutuário, até porque esse fato foi por ele afirmado. E examinados os autos originários, verifica-se que a notificação para suspender a autorização não existiu. Por fim, não se pode deixar de salientar que eventual suspensão do pagamento também traz efeitos nefastos para o mutuário, uma vez que haverá incremento de multas e acúmulo de juros decorrentes da mora. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram evidentes consoante exposição supra. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator